Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-95.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000262-95.2010.8.14.0013

EMBARGANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ED

em ApCrim N.º 0000262-95.2010.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

EMBARGANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA

ADVOGADO: DR.
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR - OAB PA015589

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSAGEM DO APENAMENTO. VERIFICADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ED

em ApCrim N.º 0000262-95.2010.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

EMBARGANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA

ADVOGADO: DR.
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR - OAB PA015589

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA
, contra o Acórdão de Id nº 11491765, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, readequando a dosimetria e redimensionando a pena para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Alega o embargante que o provimento jurisdicional foi omisso quanto a rejeição da preliminar por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a referida análise partiu de premissa equivocada, não havendo preclusão da matéria.

Com relação à dosimetria da pena, afirma que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado a alegação de ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais.

Ao final, pleiteou a reforma do acórdão recorrido, com a concessão de efeitos modificativos aos aclaratórios pelas razões descritas acima.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opina pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Inicialmente
entendo que não há nada a ser alterado no que tange a preliminar de cerceamento de defesa
, uma vez apreciada detalhadamente, conforme se observa do voto condutor transcrito a seguir:

“1.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE.

A Defesa argumenta ser nulo o processo sob a justificativa de que, mesmo diante do comparecimento do Apelante ao Fórum de Capanema para informar a modificação de seu endereço (fls. 48), não foi realizado seu interrogatório.

Razão jurídica não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente foi citado em endereço fornecido pelo órgão ministerial às fls. 14 e 15 no início do ano de 2015, permanecendo silente quanto a sua alteração de endereço até 13/03/2017 (fls. 48), antes do oferecimento de suas Alegações Finais em 11/05/2017 (Id. 6050093, fls. 49).

Nota-se que além das tentativas de intimação em endereço constante nos autos no qual havia sido citado antes, o Recorrente não permaneceu desassistido, com o regular oferecimento de defesa prévia e alegações finais pela Defensoria Pública (Ids. 6050088, 6050093 e 6050094).

Neste contexto, não houve demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.

O art. 563 do CPP dispõe que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, não se declarando “nulidade por mera presunção” .

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sistema processual penal brasileiro, as nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas nas alegações finais, sob pena de serem alcançadas pelo instituto da preclusão, sendo este o caso dos autos.

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguida.”

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que não há omissão, pois a preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa pela não realização do interrogatório foi enfrentada fundamentadamente.

Tal conclusão é corroborada no parecer ministerial de Id. 11993619, cujo teor passo a transcrever:

“Na hipótese dos autos, a ausência de interrogatório ocorreu por culpa exclusiva do embargante que, apesar de citado pessoalmente no endereço indicado na denúncia no início de 2015, permaneceu omitindo a alteração de endereço até 13/03/2017, antes do oferecimento de suas Alegações Finais em 11/05/2017, como bem pontuado no acórdão embargado.

À espécie, importante destacar que se aplica a norma do art. 367, do CPP, que dispõe: "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência não comunicar o novo endereço ao Juízo".

Já no que se
refere a dosagem da reprimenda
, vejo que
correta a irresignação do embargante
, posto que pende análise acerca das vetoriais antecedentes, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Pois bem.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da primeira fase da dosimetria, apenas em relação as circunstâncias judiciais elencadas no parágrafo anterior.

Antecedentes.
Não registra.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao embargante que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime.

A despeito de se encontrarem em via pública e da presença de familiares da vítima nas redondezas, os quais imediatamente prestaram socorro
[1]
, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do Embargante, demonstrando ousadia na empreitada criminosa.

Ademais, nota-se que o ofensor se aproveitou de uma relação de proximidade com a vítima para chegar perto desta com a arma do crime sem provocar-lhe espanto
[2]

(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(neutra)
.

Desta feita, percebe-se que embora analisadas todas as vetoriais do art. 59 do CP, não houve afastamento de circunstância judicial negativa, impossibilitando assim a redução proporcional da reprimenda inicial pretendida pelo embargante.

Sobre o tema, já há entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"É imperiosa a redução proporcional da pena-base
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
".

Conclusão que pode ser extraída do trecho do provimento hostilizado na qual afirmo que: “embora a fundamentação declinada mereça ajuste, entendo que o quantum da sanção aplicada mostra-se razoável e proporcional.” Id. 10418105.

Com estas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apenas para integrar a fundamentação das vetoriais do art. 59, sem, contudo, alterar o quantum de pena fixado no acórdão recorrido.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Id. 6050074

[2]
Id. 6050123

Belém, 24/02/2023